Tribunal: TJDFT
Processo: 0756063-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Microempreendedor individual (MEI). Pesquisa patrimonial. Indeferimento fundado na ausência de ato constitutivo. Responsabilidade ilimitada decorrente de lei. Suficiência do CCMEI. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais em nome do CNPJ de Microempreendedor Individual, sob o fundamento de inexistência de ato constitutivo apto a revelar a extensão da responsabilidade do executado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) é documento suficiente para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais em nome do MEI, diante da responsabilidade patrimonial ilimitada inerente à sua natureza jurídica.
III. Razões de decidir
3. O microempreendedor individual é espécie de empresário individual, pessoa natural que exerce atividade empresária em nome próprio, sem personalidade jurídica autônoma e sem separação patrimonial.
4. A responsabilidade ilimitada do MEI decorre diretamente da lei, não estando condicionada à previsão em ato constitutivo ou a qualquer manifestação formal de vontade.
5. O CCMEI exerce função equivalente ao ato constitutivo, sendo suficiente para comprovar o enquadramento do executado como empresário individual, revelando-se indevida a exigência de documento diverso para fins de pesquisa patrimonial.
6. A negativa da medida, nessas circunstâncias, implica restrição injustificada aos meios executivos colocados à disposição do credor, sobretudo quando já frustradas as tentativas de localização de bens em nome da devedora como pessoa natural.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022.